Tribunal: TJDFT
Processo: 0736621-48.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. REGISTRO DE DÍVIDA NA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. DÉBITO PRESCRITO. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. CONVOLAÇÃO EM OBRIGAÇÃO NATURAL. COBRANÇA JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. FORMA INDIRETA DE COBRANÇA DA DÍVIDA. DETERMINAÇÃO DE RETIRADA DO REGISTRO.
1. O Código Civil, no artigo 189, estabelece que violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206.
1.1. De acordo com a teoria adotada pelo Código Civil Brasileiro, a prescrição extingue somente a pretensão, ensejando a perda, para o titular do direito, da faculdade de exigir, judicial ou extrajudicialmente, o cumprimento da obrigação pactuada.
2. Depreende-se do artigo 882 do Código Civil que a prescrição, por tornar inexigível determinado encargo, faz nascer uma obrigação natural, consubstanciada em obrigação sem garantia, sanção e ação, por meio da qual possa ser exigida.
3. Ao atingir a exigibilidade dos débitos, a prescrição impede que o credor busque coercitivamente a satisfação da dívida, tanto por meios judiciais, quanto por meios extrajudiciais.
4. A plataforma Serasa Limpa Nome se consubstancia em um serviço disponibilizado aos consumidores, em ambiente digital, que tem por escopo intermediar condições de negociação e renegociação de contas em atraso e dívidas negativadas, não se confundido com cadastro restritivo de crédito.
4.1. Apesar de não se tratar de cadastro de inadimplentes, o Serasa Limpa Nome caracteriza-se como forma indireta de cobrança extrajudicial, com reflexos negativos no score de crédito do devedor, de modo que o registro de dívida já atingida pela prescrição configura ato ilícito, uma vez que, em virtude da sua inexigibilidade, tem-se por inviabilizada a sua cobrança direta ou indireta, seja na via judicial ou extrajudicial. Precedentes.
5. Apelação Cível conhecida e provida. Inversão do ônus sucumbenciais.